Tribunal: TJSP
Processo: 0101305-52.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Uso de documento falso – Carteira de identidade – Confissão a propósito da compra do documento – Exibição a pedido do policial – Irrelevância – Falso que não pode ser visto como grosseiro – Condenação mantida – Alteração da modalidade de pena substitutiva – Impossibilidade – Opção do Magistrado sentenciante sobre a pena justa e suficiente à reprovação da conduta – Recurso provido em parte para

Ementa:
Uso de documento falso – Carteira de identidade – Confissão a propósito da compra do documento – Exibição a pedido do policial – Irrelevância – Falso que não pode ser visto como grosseiro – Condenação mantida – Alteração da modalidade de pena substitutiva – Impossibilidade – Opção do Magistrado sentenciante sobre a pena justa e suficiente à reprovação da conduta – Recurso provido em parte para estabeleces as modalidades de penas restritivas impostas.